Tribunal: TJES
Processo: 5000677-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000677-14.2021.8.08.0000

AGVTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGVDO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. SUPOSTA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. alegação de que a QUANTIDADE DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA seria INSUFICIENTE. TENTATIVA DE OBRIGAR O VENDEDOR A REGULARIZAR A QUESTÃO DO AUMENTO DA CARGA, A QUAL EXIGE TROCA DE TRANSFORMADOR. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIÇO QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A
preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece prosperar, seja porque o Agravante a
presentara nas razões recursais os motivos que amparam o pedido de reforma formulado, seja porque, no mesmo petitório recursal, controvertera os fundamentos utilizados no ato decisório impugnado.

II-
Embora a Agravada pretenda transferir ao vendedor/loteador, ora Agravante, a responsabilidade pelo aumento da carga de energia elétrica de transformador, trata-se de obrigação que, à luz da legislação vigente, compete à distribuidora EDP Escelsa.

III-
A
s atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores e manipular chaves seccionadoras na rede de energia constituem serviços que só as equipes das concessionárias/distribuidoras podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com a segurança que dele se espera, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores/usuários.

IV-
Diante da ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), não havia lastro jurídico para o deferimento da tutela provisória à Agravada, motivo pelo qual a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

V-
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, igual votação, CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento para DAR-LHE PROVIMENTO (julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI
AGRAVADO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000677-14.2021.8.08.0000

AGVTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGVDO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado por
Elcio Edimar Thomazini
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, o qual, no bojo da
“ação com obrigação de fazer c/c danos morais e suspensão de pagamento”
ajuizada por
Deiziane da Penha Zanotti
, deferira em parte a tutela de urgência pretendida, a fim de compelir o Agravante a regularizar a energia na residência da Agravada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
em primeiro plano, o interesse processual não estaria configurado, porque a residência já possui fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a decisão proferida seria inválida, porque o Agravante não fora citado e tampouco intimado para comparecer à audiência;
(iii)
o pedido de suspensão dos pagamentos de cheques já sustados evidenciaria a litigância de má-fé da Agravada;
(iv)
não fora pactuada nenhuma obrigação para fornecimento de energia elétrica de alto padrão;
(v)
a obrigação de instalação de energia de alto padrão deve ser direcionada pela Agravada à concessionária EDP, e não ao ora Agravante.

Em decisão proferida em fevereiro de 2021, fora deferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 1011067), circunstância que ensejara a interposição de Agravo Interno pela ora Agravada (ID nº 1151463).

No bojo da sua contraminuta (ID nº 1150103), a Agravada suscitara, preliminarmente, a inadmissibilidade do Agravo em virtude da ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000677-14.2021.8.08.0000

AGVTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGVDO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO – ALEGADA OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a Agravada, no bojo da contraminuta, que
“
grande parte do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é a literal cópia da Contestação juntada pelo mesmo no processo de origem”
, motivo pelo qual, diante da clara ofensa à dialeticidade, o recurso não poderia ser conhecido.

A despeito da combatividade da Agravada, a preliminar não merece prosperar, seja porque o Agravante apresentara nas razões recursais os motivos que amparam o pedido de reforma formulado, seja porque, no mesmo petitório recursal, controvertera os fundamentos utilizados no ato decisório impugnado.

De mais a mais, a jurisprudência do STJ aponta no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o seu não conhecimento, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. No mesmo sentido, aliás, apontam as ementas abaixo:

“[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual,
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...].” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

“[...]
Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...].” (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000677-14.2021.8.08.0000

AGVTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGVDO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
Elcio Edimar Thomazini
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, o qual, no bojo da
“ação com obrigação de fazer c/c danos morais e suspensão de pagamento”
ajuizada por
Deiziane da Penha Zanotti
, deferira em parte a tutela de urgência pretendida, a fim de compelir o Agravante a regularizar a energia na residência da Agravada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
em primeiro plano, o interesse processual não estaria configurado, porque a residência já possui fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a decisão proferida seria inválida, porque o Agravante não fora citado e tampouco intimado para comparecer à audiência;
(iii)
o pedido de suspensão dos pagamentos de cheques já sustados evidenciaria a litigância de má-fé da Agravada;
(iv)
não fora pactuada nenhuma obrigação para fornecimento de energia elétrica de alto padrão;
(v)
a obrigação de instalação de energia de alto padrão deve ser direcionada pela Agravada à concessionária EDP, e não ao ora Agravante.

Pois bem. Extrai-se dos autos que
Deiziane da Penha Zanotti
, ora Agravada, ajuizara
“ação com obrigação de fazer c/c danos morais e suspensão de pagamento”
em face de
Elcio Edimar Thomazini
, ora Agravante, ao argumento de que teria celebrado com o Recorrente compromisso de compra e venda de um imóvel situado no Município de Santa Teresa/ES, o qual vem enfrentando alguns problemas no tocante ao fornecimento de energia, porque a carga oferecida pelo transformador não seria suficiente para suprir suas necessidades.

Diante desse cenário, o Órgão “a quo” deferira a tutela provisória postulada, a fim de compelir o Agravante a regularizar a energia da residência da Agravada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Entretanto, quer pelas fotos juntadas aos autos, quer pelas provas acostadas pela própria Agravada, observa-se que o ponto controvertido não gira em torno, propriamente, da
ausência de energia
, mas, sim, da
quantidade de carga insuficiente
que é disponibilizada pela rede existente no local.

À primeira vista, embora competisse ao Agravante, à luz da boa-fé objetiva, reportar a questão supracitada à Agravada antes da realização da venda – a fim de que esta pudesse tomar sua decisão de compra ciente dos aspectos fastos e nefastos da sua escolha –, é preciso ter em mente que, à luz da legislação em vigor, o aumento da carga não parece competir ao Recorrente, mas, sim, à concessionária de energia EDP, conforme se pode depreender do art. 48, § 6º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cuja redação enuncia :

“Art. 48 [...]

§ 6º O atendimento a novas solicitações
de ligação de energia elétrica
ou de aumentos de carga em empreendimentos que já possuam a rede de distribuição de energia elétrica implantada
e incorporada pela distribuidora
é de responsabilidade da distribuidora.
”
[Não existem grifos no original]

No mesmo sentido, inclusive, aponta o julgado a seguir:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE AUMENTO DE CARGA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001498-22.2013.8.05.0080,Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO,Publicado em: 19/07/2018).

A partir das fotos juntadas pelo Agravante, há razões para crer que o loteamento já possui infraestrutura básica de energia elétrica, ou seja, pelo menos à primeira vista o loteador, ora Agravante, parece ter se desincumbido da sua obrigação prevista no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/79, assim redigido:

“Art
. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 5
o
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar
e vias de circulação.”

Isso significa dizer que, pelo menos em tese, realmente compete à concessionária EDP cuidar da questão da mudança de carga de energia, como bem ilustra o julgado transcrito abaixo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE INEXISTENTE.
LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO QUE INCUMBE À
CONCESSIONÁRIA.
CUSTO. LIMITE LEGAL. I. O fato de o juiz não endossar, total ou parcialmente, as conclusões do perito, não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação, senão exercício da prerrogativa
expressamente prevista nos
artigos 371
e
479 do Código de Processo Civil
.
II.
Demonstrado que a TERRACAP promoveu a infraestrutura básica do loteamento exigida pelo
artigo 2º, § 5º
, da
Lei nº 6.766/1979
, não pode ser obrigada a atender solicitação de mudança de carga de
energia elétrica de unidade consumidora.
[...].” (TJDF; APC 07022.80-81.2017.8.07.0018; Ac. 125.8795; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 04/08/2020).

Destarte, embora se pretenda transferir ao loteador, ora Agravante, a responsabilidade pelo aumento da carga de energia elétrica, trata-se de obrigação que, à luz da legislação vigente, compete à distribuidora EDP Escelsa.

Ora, em se tratando de obrigação imputada à concessionária EDP – delegatária da prestação de um
serviço público
–, há razões para crer que uma intervenção indevida do Agravante na rede de energia elétrica de responsabilidade daquela poderia lhe custar, até mesmo, a imposição de penalidades. Aliás, não custa relembrar que tal conduta, a depender das circunstâncias, pode ensejar até mesmo

responsabilização no plano penal, como se pode depreender da leitura do art. 265 do Código Penal, assim grafado:

“
Art. 265
-
Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de
água,
luz, força
ou calor, ou
qualquer outro de utilidade pública
:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.” [Não existem grifos no original]

Destarte, as atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores e manipular chaves seccionadoras na rede de energia constituem serviços que só as equipes da EDP Escelsa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com a segurança que dele se espera, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores/usuários.

Decerto, trata-se de aspecto relevante, porque, desde o Direito Romano, já se prestigiava – sobretudo no âmbito obrigacional – o princípio segundo o qual
ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível
(
ad impossibilia nemo tenetur)
. Acerca do assunto, merece realce a doutrina de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"[...] não raro, pessoas que estavam jungidas a determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a que apenas aparentemente deram causa, pois, quando examinada tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu efetivamente de outra causa, ou de circunstância que as impedia de cumprir a obrigação a que estavam vinculadas. E, como diziam os antigos,
ad impossibilia nemo tenetur
. Se o comportamento devido, no caso concreto, não foi possível, não se pode dizer que o dever foi violado."(
in

Programa de Responsabilidade Civil
, 7ª Edição, Editora Atlas, p. 63).

Nessa ordem de considerações, não parece adequado impor ao Agravante a regularização da questão afeta ao aumento de carga, a qual, conforme reportado, constitui atribuição da concessionária de energia EDP. Em situações análogas, a jurisprudência vem rechaçando a concessão da tutela provisória, como bem ilustra o aresto transcrito abaixo:

“
PROCESSUAL CIVIL.
REDE ELÉTRICA.
AUMENTO DE CARGA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA.
ART. 273, CPC.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
Não se restringindo a regularização do fornecimento de energia elétrica a deficiências do nível de tensão de
transformador, mas correspondendo a majoração da carga, como decorrência da modificação do padrão de consumo, a cujo respeito há reclamos de maior complexidade e, especialmente, definição do seu custeio, afigura-se inadequada a concessão de liminar antecipatória, ausente suposto de verossimilhança, como exige o art. 273, CPC
.” (TJRS; AI 0009463-34.2015.8.21.7000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; j. 01/04/2015; DJERS 09/04/2015).

A partir dessas premissas de raciocínio, não é possível vislumbrar o requisito da
probabilidade do direito
exigido pelo art. 300 do CPC/2015, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Não existem grifos no original]

Destarte, diante da ausência do requisito da
probabilidade do direito
, não havia lastro jurídico para o deferimento da tutela provisória à Agravada, motivo pelo qual a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cassar a decisão que deferira em parte a tutela provisória de urgência postulada pela Agravada, julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno oportunamente interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000677-14.2021.8.08.0000

AGVTE: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

AGVDO: DEIZIANE DA PENHA ZANOTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. SUPOSTA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. alegação de que a QUANTIDADE DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA seria INSUFICIENTE. TENTATIVA DE OBRIGAR O VENDEDOR A REGULARIZAR A QUESTÃO DO AUMENTO DA CARGA, A QUAL EXIGE TROCA DE TRANSFORMADOR. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIÇO QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A
preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece prosperar, seja porque o Agravante a
presentara nas razões recursais os motivos que amparam o pedido de reforma formulado, seja porque, no mesmo petitório recursal, controvertera os fundamentos utilizados no ato decisório impugnado.

II-
Embora a Agravada pretenda transferir ao vendedor/loteador, ora Agravante, a responsabilidade pelo aumento da carga de energia elétrica de transformador, trata-se de obrigação que, à luz da legislação vigente, compete à distribuidora EDP Escelsa.

III-
A
s atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores e manipular chaves seccionadoras na rede de energia constituem serviços que só as equipes das concessionárias/distribuidoras podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com a segurança que dele se espera, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores/usuários.

IV-
Diante da ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), não havia lastro jurídico para o deferimento da tutela provisória à Agravada, motivo pelo qual a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

V-
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, igual votação, CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento para DAR-LHE PROVIMENTO (julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.